Tribunal: TJDFT
Processo: 0719560-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719560-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Advocacia Vasconcelos Embargados: Marcelo Mundim Pena Júnior Roberto Luz de Barros Barreto D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade de advogados Advocacia Vasconcelos (Id. 27057829) contra a decisão (Id. 26701076) que deixou de conhecer o agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator